Tribunal: TJBA
Processo: 0002265-18.2013.8.05.0191
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID 73915514), opostos na REMESSA NECESSÁRIA nº 0002265-18.2013.8.05.0191 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: FIEDLER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA Advogado(s): ALEXANDRE AMANCIO DOS SANTOS NETO, SERGIO FERNANDO HESS DE SOUZA EMBARGADOS: CHEFE DO POSTO FISCAL DA CIDADE DE PAULO AFONSO/BA e o ESTADO DA BAHIA Advogado(s): L PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. PARTE VENCIDA. CUSTAS PROCESSUAIS. RESSARCIMENTO. NECESSIDADE. ART. 82, § 2º, DO CPC. INOBSERVÂNCIA. ACÓRDÃO EMBARGADO. OMISSÃO. ACLARATÓRIOS. ACOLHIMENTO. I - Os embargos de declaração são admitidos nas hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, isto é, quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. II - O STJ possui entendimento consolidado no sentido de que a Fazenda Pública vencida deve ser condenada ao ressarcimento das custas processuais adiantadas pela parte vencedora, inclusive em reexame necessário, por constituir matéria de ordem pública, apreciável de ofício e sem violação o princípio da non reformatio in pejus. III - Verificada a omissão no acórdão embargado, pela ausência de pronunciamento sobre o pedido de reembolso das custas processuais adiantadas pelo Impetrante, impõe-se a correção do vício identificado, mediante a integração ao julgado da condenação do Estado da Bahia ao ressarcimento dos valores despendidos com as custas processuais. EMBARGOS ACOLHIDOS ACORDÃO VISTOS, relatados e discutidos os Embargos de Declaração de ID 73915514, opostos na Remessa Necessária nº 0002265-18.2013.8.05.0191, em que figura como Embargante FIEDLER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA e como Embargado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA